Tribunal: CARF
Processo: 10805.721753/2012-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.721753/2012-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.081 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
ROBERSON SATHLER VIDAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IRRF. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
É permitida a dedução na declaração de ajuste anual do valor do imposto de
renda retido na fonte ou o pago correspondente aos rendimentos incluídos na
base de cálculo. Deve ser restabelecida a glosa do IRRF informado na
declaração de rendimentos quando restar comprovada a efetiva retenção do
imposto de renda por parte da fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 75/87) interposto contra decisão no acórdão no
16-77.736 da 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
(SP) de fls. 67/70, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário
formalizado na notificação de lançamento - Imposto de Renda de Pessoa Física, lavrada em
14/5/2012, referente à infração de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no
montante de R$ 1.424,62 (fls. 22/24), decorrente do procedimento de revisão da declaração de
ajuste anual do exercício de 2008, ano-calendário de 2007 (fls. 33/38).
Consta na descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação de lançamento
(fl. 23):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.721753/2012-92
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.081 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721753/2012-92

DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ *********1.424,62, referente às fontes pagadoras
abaixo relacionadas.
INTIMADO, O CONTRIBUINTE APRESENTOU CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS, 02 RPAs EMITIDOS PELO CENTRO MÉDICO INTEGRADO
JARDIM, ALÉM DE NOTIFICAÇÃO EXTRA-JUDICIAL.
NÃO CONSTA NOS REGISTROS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,
RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, TANTO PELO
CENTRO MÉDICO INTEGRADO JARDIM QUANTO PELO CONTRIBUINTE.

Enquadramento Legal:
Art. 12, inciso V, da Lei n° 9.250/95, arts. 7.°, §§ 1.° e 2.° e 87, inciso IV, § 2.° do
Decreto n° 3.000/99 - RIR/99.
Devidamente cientificado do lançamento em 31/5/2012 (AR de fl. 31) o
contribuinte apresentou impugnação em 1/6/2012 (fls. 2/8), acompanhada de documentos de fls.
9/17.
Quando da apreciação do caso, em sessão de 25 de maio de 2017, a 15a Turma da
DRJ em São Paulo (SP) julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário
lançado (fls. 67/70).
O contribuinte foi intimado da decisão da DRJ em 5/6/2017 (AR de fl. 72) e
apresentou recurso voluntário em 5/7/2017 (fls. 75/87), acompanhado de documentos (fls.
88/103), com os seguintes argumentos:
1— OS FATOS
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.081 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721753/2012-92

Em meados de 2001, o recorrente foi contratado para prestar serviços à empresa
CENTRO MÉDICO INTEGRADO JARDIM LTDA. (contrato anexo).
Durante muito tempo, referida empresa foi a única fonte de renda do impugnante.
E assim, tal como nos exercícios anteriores, o recorrente apresentou declaração de
imposto de renda ano calendário de 2007 compensando o imposto retido na fonte pela
empresa em referência. (documentos anexos)
Intimado a apresentar comprovante de rendimentos recebidos pela aludida empresa
(fonte pagadora), o impu2nante cuidou de apresentar cópia do contrato de prestação de
serviços e adendos (doc. anexo), RPA(s) e respectivos informes de rendimentos
emitidos por tal sociedade. (docs. anexos)
Não obstante a farta documentação apresentada, o recorrente/contribuinte foi
surpreendido com as respectivas notificações de lançamento, cujo fundamento foi o
seguinte:
(...)
Interposto recurso, os membros da 15a Turma de Julgamento da DRJ-SP julgaram a
impugnação improcedente, sustentando, em síntese, que "os documentos apresentados
pelo(a) impugnante não são hábeis a comprovar a retensão do imposto ora em análise, e
tendo em vista que não existe informação em DIRF acerca dessa retenção, conforme
verifica-se pela consulta de fls. 39...”
(...)
II- O DIREITO
Com efeito, o equívoco engendrado pelo órgão julgador é inconteste no caso em tela.
(...)
O contrato de prestação de serviços (onde consta remuneração líquida) e a notificação
(assinada e carimbada pelo sócio da empresa) juntados aos autos, e RPA(s) comprovam
que o contribuinte/recorrente prestou serviços à fonte pagadora e mediante o
recebimento de remuneração LÍQUIDA.
Não fosse apenas isso, os inclusos informes de rendimentos também corroboram a
retenção, eis que tratam de documentos emitidos pela própria fonte pagadora
(Centro Médico Integrado Jardim Ltda.).
Vê-se assim, que ao revés do que consta do Acórdão em referência, existem sim provas
de que o recorrente/contribuinte sofreu retenção na fonte do imposto de renda no valor
declarado.
Tanto. aliás, a própria Turma Julgadora (15a) que proferiu o Acórdão em questão
assevera que o documento hábil a comprovar o valor da retenção do imposto de
renda é o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora..." (grifei).
De fato. é exatamente isso que dispõe o parágrafo 2° do artigo 87 do aludido
"Regulamento”:
(...)
É o que consta também do artigo 55, da Lei 7.450/1985.
De qualquer modo, ainda que assim não fosse, o que se cogita apenas para efeito de
argumentação, não se há descurar de que o ônus da prova (art. 333, 1 e 11, do CPC.)
no caso em tela, cabia ao Fisco, e não ao contribuinte.
Sim, porque, o recorrente fez prova do fato constitutivo de seu direito juntando contrato
de prestação de serviços. RPA(s) e informe de rendimentos emitidos pela fonte
pagadora.
Se assim é, não haveria o Fisco de imputar ao recorrente a obrigação de provar que a
fonte pagadora fez a retenção do impsto.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.081 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721753/2012-92

Como é demais cediço, cabe à União (e somente à ela) tornar medidas necessárias à
cobrança do tributo não declarado pela fonte pagadora. Aliás, só a União Federal está
autorizada a fazê-lo, eis que o contribuinte não tem como obrigar à empresa que o
contratou a declarar ou recolher o tributo devido aos cofres públicos.
Colaciona jurisprudência.
Menciona o Parecer Normativo no 1 de 24 de setembro de 2002.
III - PEDIDO
Nessa conformidade, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
requer o recorrente seja acolhido o presente recurso (voluntário), para o fim de reformar
o(s) Acórdão(s) em referência, anulando-se/cancelando-se, via de consequência, o
débito fiscal em referência, restituindo-se ao contribuinte recorrente, o valor devido em
decorrência da compensação procedida em sua declaração de imposto de renda.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Nos termos do disposto no artigo 12, V da Lei no 9.250 de 26 de dezembro de
1995, a seguir reproduzido, o contribuinte pode deduzir na declaração de ajuste anual o valor do
imposto de renda retido na fonte ou o pago correspondente aos rendimentos incluídos na base de
cálculo:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
O § 2o do artigo 87 do Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/99), vigente à época dos fatos, estabelecia que:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Acerca da comprovação da retenção do imposto de renda na fonte assim dispõe a
Súmula CARF no 143:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.081 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721753/2012-92

No caso concreto o contribuinte apresentou, dentre outros, cópias dos seguintes
documentos: (i) comprovante de rendimentos pagos e de retenção do imposto na fonte – ano-
calendário de 2007, emitido pela fonte pagadora Centro Médico Integrado Jardim, com data de
emissão em 24/4/2008 (fl. 101); (ii) cópias simples - sem reconhecimento de firma das partes
contratantes e sem registro no órgão competente - do contrato de prestação de serviços
advocatícios (fls. 89/90) e do adendo contratual (fl. 91) e (iii) RPA’s (fls. 102/103).
Como visto, o contribuinte comprovou ter sofrido a retenção do imposto de renda
que deseja compensar. Deste modo, conforme estabelecido no Parecer Normativo Cosit no 1 de
24 de setembro de 2002, a seguir reproduzido, ocorrendo a retenção e o não recolhimento do
imposto a responsabilidade é da fonte pagadora, devendo dela serem exigidos o imposto, multa
de ofício e juros de mora:
(...)
IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
(...)
Imposto retido e não recolhido
17. Ocorrendo a retenção do imposto sem o recolhimento aos cofres públicos, a fonte
pagadora, responsável pelo imposto, enquadra-se no crime de apropriação indébita
previsto no art. 11 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, e caracteriza-se como
depositária infiel de valor pertencente à Fazenda Pública, conforme a Lei no 8.866, de
11 de abril de 1994. Ressalte-se que a obrigação do contribuinte de oferecer o
rendimento à tributação permanece, podendo, nesse caso, compensar o imposto retido.
(...)
Assim, diante da comprovação da retenção deve ser restabelecida a glosa do
imposto de renda retido na fonte pleiteado pelo contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em dar provimento
ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital